Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-63.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001447-63.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELMIRA DA SILVA RAMOS DE SOUZA - CPF: 655.570.421-72 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS

–

COMPROVAÇÃO DE MOLESTIA PROFISSIONAL PELO LAUDO MÉDICO – BENEFICÍO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - APLICAÇÃO DA EC N. 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o laudo médico afastou a hipótese de doença degenerativa de propensão genética e incluiu a doença acometida pela apelada como moléstia profissional, a beneficiária faz jus ao recebimento do auxílio saúde por acidente de trabalho.

Não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n. 80/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez de Proventos Proporcionais para Integrais n. 0001447-63.2016.8.11.0007, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora
ELMIRA DA SILVA RAMOS DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a Apelada é possuidora de doença degenerativa de propensão genética que não pode de forma alguma ser considerada moléstia profissional, razão pela qual não merece prosperar a sua pretensão inicial.

Alega, outrossim, que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública, consoante Emenda Constitucional n. 80/2014, que equiparou esse órgão à Magistratura e ao Ministério Público.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez de Proventos Proporcionais para Integrais, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora ELMIRA DA SILVA RAMOS DE SOUZA.

Isto posto, ressai dos autos que a irresignação do Apelante se dá pelo fundamento de que a
Apelada é possuidora de doença degenerativa de propensão genética, que não pode de forma alguma ser considerada moléstia profissional para a concessão da aposentadoria por invalidade com proventos integrais.

Contudo, não obstante as alegações do Apelante, verifico que o laudo médico afastou a hipótese de doença degenerativa de propensão genética e incluiu a doença acometida pela Apelada como moléstia profissional,
in verbis
:

“ROL DE QUESITOS:

1)

Qual a doença apresentada pela autora? Indique o CID?

- Fibromialgia (M79.70).

- Discopatia Degenerativa (M51.1- M50.1)

2)

Essa doença torna a autora incapacitada para exercer as funções de serviços gerais, a exemplo de faxineira?

- Sim.

3)

É possível identificar a época em que houve o surgimento ou agravamento da doença?

- 2012.

4)

Essa doença de que é portadora a autora surgiu ou se agravou com esforço físico diários?

- Sim.

5)

Essa doença de que é portadora a autora surgiu ou se agravou com os exercícios das funções de faxineira desempenhada entre os anos 1999 a 2013, notadamente os atos repetitivos normalmente desempenhado por uma faxineira todos os dias?

- Sim.

6)

É possível vincular a doença incapacitante como moléstia profissional referente o desempenho da faxineira?

- Sim.

7)

É possível que o desempenho das funções de faxineira contribuiu para a doença incapacitante?

- Sim.

QUESITOS DO JUÍZO

a)

A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

- Sim. Fibromialgia, Discopatia Degenerativa, Astrose cervical, Espondiloartrose lombar, Retificação da coluna cervical.

b)

A parte autora é incapacitada para trabalhar?

-Sim.

c)

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Explique.

- Incapacidade total.

d)

A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

- Incapacidade Permanente.

e)

Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

- 2012

f)

A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

- Evolutiva.

g)

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

- Sim.

h)

Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

- Limpeza de escola, há 18 anos.

i)

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividade de reabilitação?

- Qualquer atividade. Não é possível reabilitação que garanta sua subsistência.

j)

A parte autora é incapaz para a vida independente?

- Não.

k)

A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipo de limitações?

- Sim. Limitações aos movimentos de agachamento, levantar e carregar peso, ficar na mesma posição por curtos ou longos períodos.

l)

Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

- Sim. Valor depende das medicações que a paciente se beneficia (oral, infiltrações...).

m)

O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

- Sonolência, diminuição dos reflexos cognitivos e motores.

n)

Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

- Sim.”

Nota-se, portanto, que não se trata de doença grave, contagiosa ou incurável, que precisar estar inserida no rol taxativo previsto em lei, mas sim de moléstia profissional que prescinde dessa especificação legal.

No mais, já restou comprovado o nexo causal da incapacidade da Apelada com atividade funcional desempenhada, já que esta é beneficiária de aposentadoria por invalidez concedido no ano de 2015, mediante Portaria n. 09/2015-DE, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do dia 29 de abril de 2015, porém, sem proventos integrais.

Com efeito, o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, antes de sofrer alteração pela Emenda Constitucional n. 103/2019, previa o direito de o Servidor Público aposentar-se com proventos integrais se a invalidez permanente for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e, proporcionais nos demais casos.

De igual modo, a Lei Municipal n. 1.418/2005, da Câmara Municipal de Alta Floresta, que dispõe sobre a Reestruturação do Instituto da Previdência do Servidor desse Municipal, prevê os benefícios garantidos aos segurados da apelante,
in verbis
:

“Art. 12 – Os servidores abrangidos pelo regime do IPREAF serão aposentados:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas no Art. 14:

a)

a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do IPREAF e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do ddia seguinte ao do desligamento do serviço.

b)

a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao IPREAF não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 14 – O segurado, quando acometido de tuberculose ativa; alienação mental; neoplasia maligna, cegueira, hanseníase; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS; hepatopatia; contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada), ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.”

Sobre a aposentadoria por invalidez com proventos integrais em decorrência de moléstia profissional, esta E. Corte já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PROGRESSÃO VERTICAL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA - CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 524/STF - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL – NÍVEL 4 PARA 5 – AUSENCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE TEMPO DE SERVIÇO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – CONSECTARIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF e 905/STJ - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA A SEREM ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2 - Tendo a perícia judicial reconhecido expressamente o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, configurando hipótese de moléstia profissional, e, portanto, não se tratando de doença grave, contagiosa ou incurável, e aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 656.860/MT, correspondente ao Tema n. 524, mostra-se irrelevante o fato de não estar a moléstia relacionada em rol taxativo de doenças previsto em lei. 3. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho, incumbindo à municipalidade o ônus da prova no sentido de que o servidor não faz jus a progressão (Art. 373 do Código de Processo Civil). 4 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5 - Índices de correção monetária conforme o Tema810/STF e 905 do STJ. 6 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 7 - Recurso conhecido e provido.
(TJMT, Apelação Cível n. 1001637-75.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. YALE SABO MENDES, Data do Julgamento:05/05/2021)

Logo, não subsiste razão para modificar a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, no que diz respeito ao benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais concedido à apelada.

Já no que tange à alegação de
que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública, consoante Emenda Constitucional n. 80, neste aspecto assiste razão ao apelante.

Não obstante a Súmula n. 421 do STJ enunciar que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, o pagamento dos honorários à Defensoria Pública tornou-se indevido, em face da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
in verbis
:

“(...) Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

(...)
§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)
”

Assim, a Defensoria Pública não faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, conforme respaldo eminentemente constitucional.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - 2o RECURSO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAR O INSUMO - LEITE NEOCATE FÓRMULA INFANTIL E FLORINEFE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (...)
(TJMT, Apelação Cível n. 0010148-81.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para afastar a condenação de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021